Tribunal: TJES
Processo: 0000222-04.2019.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-04.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: JAMILE DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 0000222-04.2019.8.08.0066

RECORRENTE
: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECORRIDO
: JAMILE DA SILVA

JUÍZO SENTENCIANTE
: VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela municipalidade a qual alega violação à autonomia financeira municipal e que não cabe ao Judiciário promover o aumento do vencimento dos servidores públicos municipais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia diz respeito à concessão de gratificação por assiduidade à autora, em razão do desvio de função, por exercer funções atinentes aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nos termos da Lei Municipal nº 1082/2013, alterada pela Lei Municipal nº 1.145/2014.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Evidencia-se que a autora exerceu, por seis anos, funções atinentes ao cargo de ACE/ACS, configurando o desvio de função, ao passo que recebeu a gratificação por assiduidade e a municipalidade recorrente, de forma unilateral, cessou a concessão do benefício, razão a qual a sentença primeva deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. Ainda que o servidor público tenha sido contratado por designação temporária, deve ser mantido, em razão do desvio de função, a gratificação de assiduidade concedida aos Agentes de Combate às Endemias, considerando que o vínculo irregular após transcurso mais de seis anos ao cargo de Agente em Saúde Pública I junto ao Município Recorrente.”

_________

Dispositivo relevante citado
: Leis Municipais nº
s
1.082/2013 e 1.145/2014.

Jurisprudência relevante: Súmula 85 do STJ
.

RELATÓRIO

Trata-se a Ação de Cobrança (fls. 02/21 - id. 13804552) ajuizada em 01/03/2019 por
JAMILE DA SILVA
, a qual, entre o período de janeiro/2013 à dezembro/2018, exerceu as funções atinentes ao cargo de Agente em Saúde Pública I, matrícula: 010318, razão pela qual pugna pelo recebimento da gratificação por assiduidade, à partir de maio/2017, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, concedidas aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nos termos da Lei Municipal nº 1082/2013, alterada pela Lei Municipal nº 1.145/2014.

Ato contínuo, foi apresentado
Contestação
(fls. 25/32 – id. 13804552) a qual, em seus fundamentos, aduz que o cargo de Agente em Saúde Pública I foi criado pela Lei Municipal nº 749/2007, a qual autorizou a contratação temporária, em caráter emergencial e provisório, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, não fazendo jus a autora ao pagamento da gratificação pleiteada em razão da ausência de previsão legal para a função ocupada pela autora.

A parte autora manifestou-se (fls. 36/36v – id. 13804552) aos termos da defesa, pugnando pela procedência dos pedidos expendidos na exordial.

Após o translado digital e encerrada a instrução processual, foi proferida
Sentença
de id. 13804570, que decidiu:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
, os pedidos autorais para
CONDENAR
o Município de Marilândia a pagar a autora o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, o qual foi instituído pela Lei Municipal n° 1082/2013, desde o mês que passou a não recebê-lo mais, que se deu no mês de maio/2017 até a sua exoneração do cargo, no mês de dezembro/2018, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e acrescidas de juros de mora, desde a citação, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, calculados com base nos juros aplicados às cadernetas de poupança, cujos valores serão apurados em momento oportuno, devendo o pagamento ser realizado por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, ou Precatório, a depender do valor atualizado da condenação.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, art. 27)”.

Irresignada, o município demandado interpôs
Recurso Inominado
(id. 13804577), ventilando os mesmos fundamentos meritórios expendidos na defesa e requerendo, em suma, a reforma do
decisum a quo
para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões (id. 13804582) apresentada pela autora, a qual requer a manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório, apesar de dispensado, na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei nº. 12.153/2009).

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

DO MÉRITO

A priori
, impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo doravante ao terceiro estágio, examinando o
meritum causae
.

In casu
, ante os fatos narrados na inicial, a parte autora pleiteia pela cobrança da gratificação por assiduidade, à partir de maio/2017, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, nos termos da Lei Municipal nº 1082/2013, alterada pela Lei Municipal nº 1.145/2014.

Conforme assentado na Sentença objurgada, a recorrida, apesar de ocupar o cargo de Agente em Saúde Pública I, na modalidade de contratação temporária através da Lei Municipal nº 749/2007, a autora, por durante 06 (seis) anos, desde janeiro/2013 à dezembro/2018, desempenhava funções atinentes ao cargo Agentes de Combate às Endemias (ACE), restando configurado o desvio de função e, desta forma, à gratificação por assiduidade regulamentada pelas Leis Municipais n.º
s
1082/2013 e 1.145/2014.

No tocante à arguição da preliminar de prescrição quinquenal, além da autora já ter levado em consideração o prazo prescricional, desde a propositura da ação, cumpre ressaltar e trata de uma relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula nº 85 do STJ e não o fundo de direito (STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

E “assim como ocorre com a prescrição, não há que se falar em decadência do direito, nas hipóteses de relações jurídicas de trato sucessivo. Por se tratarem os vencimentos de prestações que se sucedem no tempo, ocorre, a cada mês, o surgimento do direito de ter tais valores incorporados à folha de pagamento” (TJRS, Apelação Cível Nº 70075512624, Sexta Câmara Cível, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 23/11/2017).

Por tais razões, tenho por manter a sentença guerreada, tal qual condenou o Recorrente a pagar as diferenças mensais correspondentes à gratificação por assiduidade, considerando o prazo prescricional aplicável ao presente caso.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença por seus termos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exm
o
. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)